Tribunal: STF
Processo: ARE 1517235
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. ANÁLISE: REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOGAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA E PRÁTICA DE DANO AMBIENTAL. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE JURÉIA-ITATINS. 1. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Estado de São Paulo por meio da qual pretende que seja imposta ao réu a desocupação da área pública em testilha, condenando-o a promover integralmente a recuperação ambiental do local. 2. Unidade de Conservação do Litoral do Estado de São Paulo. Área inserida na Estação Ecológica Juréia-Itatins. Decreto nº 6.040/2007. Lei nº 14.982/13. Ocupação irregular. Impossibilidade. Conforme comprovado nos autos, a área em tela é estadual e pública e o réu não se enquadra no conceito de cidadão integrante de população tradicional, nos termos da LF n. 9.985/2000. Impossibilidade de aplicação da exceção que possibilita ocupação da área por moradores tradicionais, nos termos da legislação em vigor. No mérito, manutenção, in totum, da r. sentença de procedência do pedido, porém, com pequena modificação apenas para afastar a condenação da requerida ao pagamento de verba honorária sucumbencial. Recurso de apelação parcialmente provido.” (e-doc. 82).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 104).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação aos arts. 22, inc. VIII, 225, inc. III, e 226 da Constituição da República. Afirmam que o terreno objeto do litígio é da Marinha, de propriedade da União, pelo que o “Governo do Estado de São Paulo impõe o uso do poder de polícia em área que não lhe pertence”, o que implica descumprimento do pacto federativo.



    3.1. Asseveram que a Lei estadual nº 14.982, de 2013, “alterou os limites da Estação Ecológica da Jureia-Itatins e instituiu o Mosaico de Unidades de Conservação da Jureia-Itatins padece de diversos vícios”, por falta de estudo de impacto ambiental, não sendo apta a “determinar que o réu ora recorrente esteja em situação irregular“.



    3.2. Sustentam que o recorrido não respeitou a legislação que criou, tendo em vista que, “dentre os direitos garantidos à população que vive na região da Barra do Una, figura o direito à posse e indenização prévia, desde que atendidos requisitos estabelecidos em referida Lei 14.982/2013, tendo sido normatizado o conceito de comunidade tradicional”.



    3.3. Relatam que a área em questão foi reclassificada, passando de Estação Ecológica para Região de Desenvolvimento Sustentável, a qual permite a presença de pessoas, tendo sido reconhecido aos residentes o direito de uso, o que não foi observado pelo Tribunal de origem.



    3.4. Arguem a nulidade do processo. Narram que “a presente ação foi movida com base nas violações da Lei Estadual 12406/06, que, por sua vez, perdeu sua vigência, (...) no transcorrer do curso da presente a ação, quando entrou em vigor a Lei Estadual 14.983/2013. Com isso, houve sensíveis violações aos Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e Contraditório, tendo em vista a alteração na causa de pedir, violando, nesta esteira, o Princípio do Contraditório e Ampla Defesa” (e-doc. 92).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Outrossim, no mérito, não prospera a irresignação do apelante em relação ao laudo pericial produzido nos autos.



    (...)



    A área ocupada pelo apelante foi especificamente detalhada no trabalho apresentado, inclusive comas coordenadas que identificam com exatidão a localização do imóvel, tendo o expert consignado categoricamente que a área em litígio está inserta em área de preservação ambiental, integrante da Reserva de Desenvolvimento Sustentável da barra do Una (fl. 1186) e que se encontra registrada e é de domínio do Estado de São Paulo. Assim, não vinga a alegação de ausência de prova da titularidade do bem, mostrando-se irretorquível que a pretensão da ação civil está relacionada à proteção de área ambientalmente protegida pelo Estado, sendo o licenciamento ambiental em unidade de conservação uma atribuição estatal e não da União (art. 8º, XV, LC 140/11), que a propósito tem reiteradamente manifestado desinteresse na causa compreendendo a área relacionada à Reserva Jureia Itatins.



    No mais, deve ser mantida a respeitabilíssima sentença, sobretudo porque o conjunto probatório amealhado aponta que a área pública se situa em Estação Ecológica, que, em regra, não permite ocupação humana e, também, porque o réu não é morador tradicional, mas sim uma pessoa jurídica, ocupante irregular e causador de danos ambientais.



    Tratando-se de área ocupada por pessoa jurídica, não englobada no conceito de população tradicional, deve preponderar a regra para a tutela ambiental nas Unidades de Proteção Integral, que veda a ocupação da área.



    Destaque-se que a exceção à regra, que permite a ocupação das Unidades de Conservação de Proteção Integral pela população tradicional, nos termos do Decreto n. 6.040/2007, baseia-se unicamente na necessidade de compatibilizar a finalidade de proteção ambiental e o modo de vida da população que tradicionalmente ocupam a área de proteção ambiental e estão intimamente ligadas às suas raízes históricas e culturais profundas situação esta que em nada se assemelha a que está sub examen deste Colegiado. Não há, portanto, fundamento legal capaz de ensejar o provimento do recurso do réu.



    Ademais a permissão de uso e ocupação nas áreas da Estação Ecológica da Jureia-Itatins será outorgada pela Fazenda Pública Estadual às comunidades tradicionais mediante requisitos previstos na Lei Estadual n. 14.982/2013.



    (...)



    Ausente, assim, direito reclamado pelo réu de permanência do imóvel e, portanto, impossibilitada a regularização de sua utilização, em razão da inexistência da qualidade de morador tradicional, devendo-se manter a obrigação imposta de desocupação da área pública invadida e, também, de restauração da área degradada, uma vez comprovados os danos causados pelo ocupante, conforme determinado na r. sentença de lavra da Exma. Sr. Juíza Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti, que deve ser mantida por seus próprios e irretocáveis fundamentos.



    No mesmo sentido, merece destaque o esmerado parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça, que, aliás, faz expressa menção a julgados desta Colenda Câmara e de minha relatoria: “É incontroverso a área ocupada pela apelante encontra-se localizada na denominada Vila da Barra do Uma, reclassificada como Reserva de Desenvolvimento Sustentável pela Lei nº 12.406/2006 e, após reconhecida a sua inconstitucionalidade, novamente pela Lei nº 14.982/2013. O laudo pericial, acostado nas fls. 1073/1198, indicou danos ambientais na área do imóvel irregularmente ocupado, tais como construção de edificação, supressão de vegetação e introdução de vegetação exótica, caracterizando-se o dano ambiental. A apelante é uma organização não governamental voltada à defesa do meio ambiente natural e da cultura das populações tradicionais, realizando projetos com a comunidade desde 2004. Assim, não sendo a apelante integrante da população tradicional, pois trata-se de pessoa jurídica sem fins lucrativos, não poderia ocupar nem permanecer na área. Deve sim desocupar o imóvel e ressarcir os danos, além de promover a retirada das construções. Por fim, não há qualquer direito de indenização ou de retenção a ser exercido em face do Poder Público. Isto porque a jurisprudência pátria já assentou que a ocupação de bem público não gera os direitos decorrentes da posse de boa-fé, dentre eles o direito de retenção e de indenização pelas benfeitorias realizadas, conforme pretende a apelante. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a ocupação de bem público configura mera detenção, de natureza precária, não gerando qualquer direito oponível ao Poder Público proprietário do bem ...” (vide fls. 1695/1696).



    (...)



    Posto isso, voto no sentido do provimento parcial do recurso, apenas para afastar a condenação da parte requerida ao pagamento de verba honorária sucumbencial imposta na r. sentença.” (e-doc. 82).



    5. Inicialmente, quanto à nulidade do processo, verifico que incide neste caso o Tema RG nº 660, mediante o qual o Plenário desta Corte assentou que as hipóteses de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possuem, por si sós, repercussão geral, diante do que se torna inadmissível o recurso extraordinário, no particular. Isto porque a análise da questão trazida dependeria do exame de normas de caráter infraconstitucional aplicadas à hipótese.



    6. Da mesma forma, inadmissível o recurso extraordinário quanto às als. “b”, “c” e “d” do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Em momento algum, na instância anterior, houve declaração de inconstitucionalidade de lei ou tratado federal, validação de lei ou ato de governo contestado em desfavor da Constituição ou validação de lei local contestada em face de lei federal, como se percebe da transcrição dos fundamentos do acórdão recorrido.



    7. No caso, a norma local, cuja validade os recorrentes impugnam, ou seja, a Lei estadual nº 14.982, de 2013, é a mesma pela qual sustentam a improcedência dos pedidos formulados nesta ação civil pública. Afirmam o direito ao uso da área controvertida justamente por, alegadamente, terem preenchido os requisitos estabelecidos na legislação mencionada.



    8. Ocorre que o TJSP foi expresso em consignar que se trata de área de preservação ambiental, integrante da Reserva de Desenvolvimento Sustentável da barra do Una, registrada e de domínio do Estado de São Paulo, a qual poderá ser habitada pelas populações tradicionais, entre as quais não estão incluídos os recorrentes. Estabelecidas tais premissas, somente a partir da análise do quadro fático-probatório e da legislação local seria possível concluir-se de forma diversa ao exarado pelo TJSP, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator